Tribunal: STF
Processo: RE 361622
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
Segundo a jurisprudência desta Corte, o
 contribuinte do ICMS não tem
direito a se creditar do imposto pago na aquisição de energia elétrica
, comunicação,
bens do ativo fixo e de uso e consumo.
                    Precedentes: AI 250.852-AgR e RREE 195.894 e 200
.168.
                    Agravo regimental improvido.